Tribunal: TJDFT
Processo: 0733125-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0733125-72.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOLTEC ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: MARCELO SAMMARRO DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Soltec Engenharia Ltda. contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que indeferiu a pesquisa ao Sistema de Informações ao Judiciário (InfoJud), ao sistema de Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores (RenaJud) e ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) (id 243054815 dos autos originários). A decisão agravada foi proferida em 17.7.2025 e a agravante registrou ciência pelo sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJe) em 18.7.2025. O prazo para a interposição de agravo de instrumento é de quinze (15) dias úteis nos termos dos arts. 219, caput, e 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. A Lei no 11.419/2006 dispõe sobre a informatização do processo judicial e estabelece que as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos cadastrados, com a dispensa da publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. Considera, ainda, que a intimação é realizada no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação e que as intimações feitas serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a intimação realizada por meio do sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJe) possui prevalência e será considerada como marco inicial para a contagem dos prazos processuais. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES: PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO E POR PORTAL ELETRÔNICO (LEI 11.419/2006, ARTS. 4o E 5o). PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Lei 11.419/2006 - Lei do Processo Judicial Eletrônico - prevê dois tipos de intimações criados para atender à evolução do sistema de informatização dos processos judiciais. A primeira intimação, tratada no art. 4o, de caráter geral, é realizada por publicação no Diário da Justiça Eletrônico; e a segunda, referida no art. 5o, de índole especial, é feita pelo Portal Eletrônico, no qual os advogados previamente se cadastram nos sistemas eletrônicos dos Tribunais para receber a comunicação dos atos processuais. 2. Embora não haja antinomia entre as duas formas de intimação previstas na Lei, ambas aptas a ensejar a válida intimação das partes e de seus advogados, não se pode perder de vista que, caso aconteçam em duplicidade e em diferentes datas, deve ser garantida aos intimados a previsibilidade e segurança objetivas acerca de qual delas deve prevalecer, evitando-se confusão e incerteza na contagem dos prazos processuais peremptórios. 3. Assim, há de prevalecer a intimação prevista no art. 5o da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6o do art. 5o atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas. Caso preponderasse a intimação por forma geral sobre a de feitio especial, quando aquela fosse primeiramente publicada, é evidente que o advogado cadastrado perderia o prazo para falar nos autos ou praticar o ato, pois, confiando no sistema, aguardaria aquela intimação específica posterior. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos, afastando-se a intempestividade do recurso especial. (EAREsp n. 1.663.952/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 19/5/2021, DJe de 9/6/2021.) RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. PRAZO RECURSAL. TERMO INICIAL. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. PREVALÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. 1. A intimação eletrônica prevista no art. 5o da Lei do Processo Eletrônico prevalece sobre a intimação por publicação oficial. Precedentes. 2. No caso, como o acórdão recorrido decidiu em confronto com a jurisprudência desta Corte, merece ser reformado. 3. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 2.179.361/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/6/2025, DJEN de 12/6/2025.) Intime-se a agravante com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento do agravo de instrumento diante da intempestividade. Prazo: cinco (5) dias. Esclareço que a oportunidade de manifestação sobre a questão não implica abertura de novo prazo para complementação ou modificação das razões do recurso. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator